Tribunal: TJMT
Processo: 1012471-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012471-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JACKELINE SANDRIA DE SOUSA GOMES
AGRAVADO: IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME E OUTROS
Proc. Referência: Rescisão Contratual n. 1023014-89.2020.8.11.0041 - 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jackeline Sandria de Sousa Gomes contra a decisão que, na Ação de Rescisão Contratual, movida em face de Ideale Soluções Imobiliárias Ltda.-ME e Ideale Negócios Imobiliários - ME e Pazoli Construções, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.
A Agravante sustenta que as Agravadas condicionaram o distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes ao pagamento de multa contratual abusiva, no valor equivalente a R$ 22.500,00, bem assim que, após a solicitação de cancelamento do pactuado, inscreveram os seus dados nos órgãos de restrição ao crédito referente a uma parcela do financiamento, no valor de R$762,00, o que configura medida arbitrária.
Defende a presença dos requisitos para a tutela de urgência, ao fato que mesmo depois de formalizado o pedido de rescisão contratual as Agravadas continuam cobrando as parcelas.
Por fim, postula a antecipação dos efeitos da tutela para que seja dada baixa no débito de R$762,00.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende suspender a exigibilidade do débito no valor de R$762,00, referente à parcela de financiamento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, em que pese os argumentos expostos no recurso, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator